Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706380-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HEITOR MARTINS GALIETTA DE MORAIS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o ofício de ID 15715201, por meio do qual o i. Juízo a quo noticia eventual perda do objeto do agravo diante da decisão de ID 15715202. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator